Tribunal: TJPA
Processo: 0014470-57.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO - TENTATIVA â MOTIVO FÃTIL - DECISÃO EM CONSONÃNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS â REDUÃÃO DA PENA IMPOSTA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS â CONFISSÃO â REINCIDÃNCIA AFASTADA. A tese acatada pelos jurados encontra respaldo na produÃ§Ã£o das provas durante a instruÃ§Ã£o criminal, nÃ£o havendo que se falar em decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos. O corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasiÃ£o do julgamento, portanto, na fase de instruÃ§Ã£o processual restou comprovado que o Apelante foi autor do delito insculpido no art. 121, Â§ 2Âº, II e VI c/c art. 14, II, ambos do CP. AusÃªncia de contrariedade na decisÃ£o capaz de justificar sua anulaÃ§Ã£o e submeter o rÃ©u a novo julgamento. A circunstÃ¢ncia qualificadora â motivo fÃºtil - proposta na denÃºncia somente pode ser afastada, quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedente, o que nÃ£o Ã© o caso dos presentes autos. ReduÃ§Ã£o da pena imposta. Recurso parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00144705720168140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. P. S. (RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA MOURA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TENTATIVA - MOTIVO FÚTIL - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS - REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO - REINCIDÊNCIA AFASTADA. A tese acatada pelos jurados encontra respaldo na produção das provas durante a instrução criminal, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. O corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, portanto, na fase de instrução processual restou comprovado que o Apelante foi autor do delito insculpido no art. 121, § 2º, II e VI c/c art. 14, II, ambos do CP. Ausência de contrariedade na decisão capaz de justificar sua anulação e submeter o réu a novo julgamento. A circunstância qualificadora - motivo fútil - proposta na denúncia somente pode ser afastada, quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedente, o que não é o caso dos presentes autos. Redução da pena imposta. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turm de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pela Exma Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00144705720168140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. P. S. (RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA MOURA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por AMARILDO PINTO DE SIQUEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que após condenação do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixou-lhe a pena de 10 anos de reclusão em regime fechado em decorrência da prática do delito insculpido no art. 121, § 2º, II e VI c/c art. 14, II, ambos do CP. Após a detração penal, restaram 9 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão como pena a ser cumprida.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 14 de setembro de 2016, o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica em sua residência com dois amigos desde às 9h, quando no fim da tarde, pediu para que sua companheira Geovana, de 14 anos de idade, pegasse um martelo, tendo ela passado cerca de 15 minutos procurando o referido objeto e não o encontrado, o que fez com que o denunciado ficasse enfurecido. Com isso, Amarildo armou-se com um facão e começou a desferir golpes em Geovana, atingindo a parte frontal da cabeça dela, o braço e coxa direitos, sem chances de defesa para a menor, que com os fortes golpes ficou caída no chão. (...).¿

Denúncia recebida em 14 de outubro de 2016, fl. 07.

Aduz o Apelante que sua confissão não deixa dúvidas quanto à existência do delito, porém, alega que houve desistência voluntária, não havendo a intervenção de terceiros capaz de interromper o
iter criminis
. Alega que as testemunhas apenas ajudaram a socorrer a vítima. Informa que restou comprovada somente a vontade de intimidar e lesionar. Aduz ainda que existe o delito de lesão corporal e que os golpes não atingiram locais que pudesse ocasionar a morte da vítima. Informa que a pena foi reduzida em 1/3, ou seja, no mínimo legal. Por fim, diz que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos. Pretende a realização de novo Júri com fundamento no art. 593, III, d, e § 3º, do CPP ou a redução do
quantum
da pena mediante a retirada da qualificadora e a aplicação da minorante referente à tentativa em seu patamar máximo, ou seja, 2/3.

Contrarrazões às fls. 246-251.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00144705720168140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. P. S. (RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA MOURA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por AMARILDO PINTO DE SIQUEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que após condenação do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixou-lhe a pena de 10 anos de reclusão em regime fechado em decorrência da prática do delito insculpido no art. 121, § 2º, II e VI c/c art. 14, II, ambos do CP. Após a detração penal, restaram 9 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão como pena a ser cumprida.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 14 de setembro de 2016, o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica em sua residência com dois amigos desde às 9h, quando no fim da tarde, pediu para que sua companheira Geovana, de 14 anos de idade, pegasse um martelo, tendo ela passado cerca de 15 minutos procurando o referido objeto e não o encontrado, o que fez com que o denunciado ficasse enfurecido. Com isso, Amarildo armou-se com um facão e começou a desferir golpes em Geovana, atingindo a parte frontal da cabeça dela, o braço e coxa direitos, sem chances de defesa para a menor, que com os fortes golpes ficou caída no chão. (...).¿

Denúncia recebida em 14 de outubro de 2016, fl. 07.

Aduz o Apelante que sua confissão não deixa dúvidas quanto à existência do delito, porém, alega que houve desistência voluntária, não havendo a intervenção de terceiros capaz de interromper o
iter criminis
. Alega que as testemunhas apenas ajudaram a socorrer a vítima. Informa que restou comprovada somente a vontade de intimidar e lesionar. Aduz ainda que existe o delito de lesão corporal e que os golpes não atingiram locais que pudesse ocasionar a morte da vítima. Informa que a pena foi reduzida em 1/3, ou seja, no mínimo legal. Por fim, diz que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos. Pretende a realização de novo Júri com fundamento no art. 593, III, d, e § 3º, do CPP ou a redução do
quantum
da pena mediante a retirada da qualificadora e a aplicação da minorante referente à tentativa em seu patamar máximo, ou seja, 2/3.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial de fl. 148, concluindo que resultou perigo de vida à vítima, companheira do réu. A autoria, por sua vez se comprova mediante os depoimentos das testemunhas.

O réu confessou a autoria do delito, alegando que não teve a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la e intimidá-la. Contudo, o laudo de fl. 148 comprova que das lesões resultou perigo de vida, o que afasta a alegação de que o delito em comento é de lesão corporal pois os golpes não atingiram locais que pudessem ocasionar a morte da vítima. Sendo assim, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Quanto à alegação de que houve desistência voluntária, tenho que não merece prosperar. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo confirmam que o réu não consumou seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Vejamos.

A vítima em Plenário relatou que saiu correndo e gritando por socorro e devido aos golpes sofridos não pode mais correr, sendo socorrida por vizinhos. Disse que se tivesse permanecido na residência teria sido atingida por outros golpes vindos do réu.

Por sua vez, a testemunha JOÃO BATISTA BARBOSA afirmou ainda em plenário que a vítima gritava por socorro, correndo ensanguentada e o réu vinha atrás dela. Relatou que presenciou os fatos e disse para Amarildo não fazer aquilo o chamando de `covarde¿. Disse ainda que Amarildo ficou olhando de longe os vizinhos socorrerem a vítima e não fez nada e ainda falou ¿leva esse lixo daqui¿, se referindo à ofendida.

A testemunha Francisco Canindé Pereira Pontes, policial, afirmou em plenário que o réu foi preso por testemunhas e que não o viu se aproximar da vítima para socorrê-la.

Desta forma, tenho que não há que se falar em desistência voluntária, eis que o réu só não concluiu seu intento porque a vítima correu e foi socorrida pelos vizinhos.

¿(...) a desistência deve ser voluntária, ou seja, que o agente não tenha sido coagido, moral ou materialmente, à interrupção do
iter criminis
. Não há desistência voluntária e sim tentativa punível se, por exemplo, a vítima se desvencilha da situação; se o agente desiste pelo risco de ser surpreendido em flagrante diante do funcionamento do sistema de alarme; se fica atemorizado porque pessoas se aproximam, pelos gritos da vítima, por sua reação, pela intervenção de terceiros etc.¿ (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP - volume 1. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 152).

Ressalto que as teses da defesa e da acusação foram submetidas ao Conselho de Sentença, que optou pela tese da acusação, diante da vasta prova amealhada aos autos de que o crime em comento foi o de tentativa de homicídio qualificado e não o de lesão corporal, como ainda pretende fazer crer o ora Apelante. Portanto, afasto sua pretensão de realização de novo Júri com fundamento no art. 593, III, d, e § 3º, do CPP.

Desta forma, a tese acatada pelos jurados encontra respaldo na produção das provas durante a instrução criminal, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. Ademais, o corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, portanto, na fase de instrução processual restou comprovado que o Apelante foi autor do delito insculpido no art. 121, § 2º, II e VI c/c art. 14, II, ambos do CP. Logo, não vislumbro qualquer contrariedade na decisão capaz de justificar sua anulação e submeter o réu a novo julgamento.

Quanto à pretensão de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, em seu grau máximo, tenho que também não possui razão o Apelante.

Verifico que o laudo de fl. 148 atesta que houve risco de vida provocado pelas lesões. Ademais, o réu só não concluiu seu intento porque a vítima conseguiu correr e gritar por socorro, sendo amparada pelos vizinhos, que lhe estancaram o sangue e chamaram a ambulância. Logo, o
iter criminis
foi percorrido em sua totalidade, só não se consumando o homicídio por intervenção de terceiros. Sendo assim, mantenho a aplicação da causa de diminuição da pena (tentativa) no mínimo legal, ou seja, em 1/3.

Não possui razão o recorrente no tocante à pretensão de retirada da qualificadora do motivo torpe. Ressalto que a qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 121 do CP, a que fora condenado o réu, diz respeito ao motivo fútil e não motivo torpe como relatado pelo ora Apelante. Ademais, o motivo fútil acolhido pelo Conselho de Sentença diz respeito ao fato de que o réu teria agredido a vítima porque ela não teria localizado um martelo (fl. 208 - termo de votação de quesitos).

Há que se ressaltar que por

motivo fútil, compreende a doutrina como sendo aquele insignificante, de pouca importância considerando a desproporcionalidade entre a motivação do dolo e o resultado gerado, considerando a banalidade do crime. Portanto, restou comprovado nos autos que o motivo propulsor da conduta do réu foi banal, irrisório, insignificante, ou seja, com total falta de proporção entre o ato homicida tentado e sua causa.
"É pacífico o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Egrégia Corte no sentido de que as circunstâncias qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas, quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Sendo certo que, caso contrário, havendo indícios da existência da qualificadora e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias" (REsp 369.535/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 30/6/2003).
PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, II E IV DO CP. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. I - As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
, se manifestamente improcedentes. (Precedentes). (...) (REsp 577.435/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 4/11/2004).

Sendo assim, tenho que deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada em 15 anos de reclusão diante de cinco circunstâncias consideradas negativas: culpabilidade, personalidade, conduta, consequências e comportamento da vítima.

As circunstâncias referentes à culpabilidade, à conduta e consequências do delito devem ser mantidas como desfavoráveis ao réu, eis que bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser acrescentado. Porém, com relação à personalidade, não há nos autos elementos capazes de aferir se é boa ou má. Ressalto que a personalidade se refere ao seu caráter como pessoa humana, servindo para demonstrar a índole do réu. Desta forma, inexiste nos autos elementos capazes de aferir a personalidade do agente, logo, tenho que tal circunstância deve ser neutra. Com relação ao comportamento da vítima, tenho que também deve ser considerado neutro, eis que não contribuiu para a prática do delito.

Apesar de manter apenas três circunstâncias como desfavoráveis ao réu, tenho que a pena base deve permanecer em 15 anos de reclusão, por considerá-la adequada e proporcional, estando entre o grau mínimo e médio do delito previsto no art. 121, § 2º, II e VI, do CP.

Deixo de considerar a agravante da reincidência, eis que diante da certidão de fl. 145 inexiste sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Mantenho a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena em um ano, totalizando 14 anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição presente no inciso II, do art. 14, do CP, razão pela qual reduzo a pena em 1/3, eis que o
iter criminis
foi percorrido em sua totalidade, como já exposto anteriormente. Sendo assim, a pena cominada ao réu será de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena cominada na sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 19 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator